Tribunal: STF
Processo: AI 452947
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. CLÁUSULAS ESTATUTÁRIAS. Súmula 454-STF.
I. - Somente
a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - A verificação, no caso concreto, da
ocorrência, ou não, de violação ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no campo
infraconstitucional.
III. - A interpretação de cláusulas
contratuais inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
Súmula 454-STF.
IV. - Agravo não provido.